Tribunal: STF
Processo: ADI 6214
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL 16.559/2019). OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VOLTADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O Acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão alegados pela embargante, pois enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial. 



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, os Embargos também não se destinam a promover o rejulgamento da demanda, de modo que não se admite a inovação de fundamentos nessa fase processual.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.